Tribunal: TJDFT
Processo: 0718736-42.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSOLVÊNCIA CIVIL. DÍVIDA ORIUNDA DE ALUGUEL DE PRÉDIO URBANO. CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" (Súmula 150, do STF).
2. "Prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos" (art. 206, § 3o, I, do Código Civil).
3. Expedida há mais de três anos a certidão de crédito que embasa o pedido de declaração de insolvência civil do devedor de aluguéis de prédio urbano, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de execução da dívida.
4. Não há falar em litigância de má-fé quando a a insurgência do apelante em face da sentença não desborda do regular exercício do direito de recorrer
5. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.